Tribunal: STF
Processo: ADI 6487
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Interpretação conforme ao art. 37, XI, da Constituição Federal, de modo a estabelecer um teto nacional para os vencimentos dos servidores da Administração Tributária municipal. 3. Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais - FENAFIM. 4. Ilegitimidade ativa. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.